Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702365-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL RIBEIRO DE SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0776718-06.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a participação do agravado no processo seletivo interno para Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – (CHOAEM/2025) da PMDF. O Distrito Federal pretende a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão recorrida de modo que o agravado seja impedindo de continuar no processo seletivo interno CHOAEM/2025. Para tanto, aduz que a decisão agravada contraria o disposto no Decreto Distrital no 47.245/2025, que regulamenta a qualificação exigida para o ingresso no CHOAEM, conforme delegação expressa da Lei Federal no 12.086/2009. É relatório. DECIDO. Recurso é cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de preparo. O Edital no 15/2025 – APMB/DEC/PMDF tornou pública a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização de processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – (CHOAEM/2025) e preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual. As normas dispostas no Edital no 15/2025 encontram respaldo no Decreto Distrital no 47.245/2025, o qual regulamenta, nos termos da Lei Federal no 12.086/2009, a qualificação exigida para o ingresso nos quadros de oficiais administrativos e especialistas da Polícia Militar do Distrito Federal. Conforme disposto no art. 32, § 1o, da Lei Federal no 12.086/2009, a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. Portanto, a norma federal delegou expressamente ao Poder Executivo do Distrito Federal a competência para regulamentar a titulação e qualificação exigidas para o ingresso nos referidos quadros da PMDF, sendo legítimo o exercício do poder regulamentar exercido por meio do decreto distrital. Assim, a exigência da graduação de Subtenente como requisito para participação no CHOAEM representa escolha administrativa pautada em critérios de conveniência e oportunidade. No caso, o candidato teve a sua inscrição administrativa indeferida em sob o fundamento de que “(...) o requerente é 2o SGT QPPMC E NÃO ATENDE O REQUISITO ESPECÍFICO 3.2.3 Ser Subtenente da PMDF, pertencente ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) ou ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas - Músico (QPPME - QPMP-4).”. Logo, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se verifica a existência de elementos nos autos a comprovar ilegalidade no indeferimento da participação do candidato no processo seletivo interno. Em face do exposto, diante da urgência e plausibilidade, defiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado a fim de sobrestar a decisão agravada no que se refere à continuidade do agravado no processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – (CHOAEM/2025). Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator